Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011846-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IGOR ERASMO DA SILVA DEODATO TEIXEIRA - CPF: 057.631.631-84 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move Igor Erasmo da Silva Deodato, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado referente a sinistro anterior ao noticiado nos autos. Assim, ainda que se entenda por eventual direito a complementação do benefício de invalidez decorrente do acidente automobilístico, deve-se considerar o pagamento administrativo em relação ao sinistro anterior. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzida a condenação imposta para o valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), haja vista indenização anterior relacionada ao mesmo membro apurado nestes autos.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 157297838).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Igor Erasmo da Silva Deodato manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n.o 6.194/74 contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez parcial permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 28.06.2020.

Após regular processamento do feito, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 157297832).

Irresignada, a apelante afirma que o autor já recebeu a quantia de R$ 4.725,00, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 08.03.2017, referente à mesma lesão no membro inferior direito. Prossegue mencionando que, ainda que se entenda por eventual direito a complementação do benefício de invalidez decorrente do acidente automobilístico, deve-se considerar o pagamento administrativo em relação ao sinistro anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzida a condenação imposta para o valor de R$1.350,00 (R$ 6.075,00 – R$ 4.725,00 = R$1.350,00), haja vista a indenização anterior relacionada ao mesmo membro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De início, mister se faz constar que de fato o apelado sofreu acidente de trânsito anteriormente, em 08.03.2017, sendo acometido por invalidez parcial permanente no membro inferior esquerdo, recebendo o valor R$ 4.725,00 referente à indenização securitária de forma administrativa perante a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (id. 157297789 e id. 157297790).

No presente caso, todavia, a demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 28.06.2020, conforme efetivamente provado pelo Boletim de Ocorrência (id. 157297774) e ficha de primeiro atendimento médicos (id. 157297775).

Não obstante, o douto magistrado determinou a realização de perícia médica judicial, elaborada pelo médico Flávio Ribeiro de Mello, que concluiu pela invalidez parcial e permanente por lesão de estrutura facial, avaliada em 10% e invalidez parcial permanente incompleta de membro inferior esquerdo, de média repercussão, avaliada em 35%, totalizando 45% de comprometimento funcional (id 157297809).

Portanto, é possível observar que os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas distintas e que causaram lesões diversas.

Além disso, apesar de sustentar que no acidente anterior, ocorrido no ano de 2017, houve o pagamento de indenização referente ao membro lesionado, não fazendo jus ao novo recebimento, observa-se que o autor sofreu nova lesão no mesmo membro, agora no ano de 2020, decorrente de grave acidente de trânsito.

Isso porque, a ficha de pronto atendimento médico no dia do acidente relata: “
Paciente consciente e orientado, com suspeita de fratura de malar a esquerda e ferimentos cortocontuso em região frontal direita, sem queixa de dor cervical à apalpação e mobilização, dor abdominal a palpação,
dor em membro inferior esquerdo
e ferimento cortocontuso em membros inferiores”
(id. 157297775)

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, apesar de afetar o mesmo membro, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações, não havendo que se falar em abatimento do valor recebido anteriormente ou limitar o capital segurado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.
(...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023